Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO MOIA CORTEZ e MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001322-17.2021.8.11.0003, movida em desfavor de DALMO HERNANDES GARCIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determinar que o Agravado contrate professor(a) para auxiliar o menor nas tarefas escolares.
Inconformados sustentam os agravantes que (i) o menor conta com 10 (dez) anos de idade, e até os atuais dias, ainda não sabe sequer ler e escrever de forma coerente; (ii) referido atraso em seu desenvolvimento intelectual, já está lhe trazendo prejuízo; (iii) a interferência dos Agravantes no exercício do poder familiar em questão, que vem sendo exercido pelo genitor do menor, cabe aos avós interferir na vida escolar; (iv) incidência dos artigos 3o, 4o, 5o e 6o do ECA; (v) o Estatuto da Criança e do Adolescente zela pela proteção integral destes menores, no sentido de que estes não sejam prejudicados em qualquer circunstância do seu desenvolvimento como um todo; (vi) a criança necessita além de estar estudando, necessário se faz também, de receber o apoio necessário para a sua completa aprendizagem; (vii) caso o menor continue a estudar da maneira como está ocorrendo, apenas com as orientações de sala de aula, quiçá poderá chegar a sua fase adulta bem atrasado das demais pessoas de sua idade; (viii) o mal desenvolvimento escolar pelo qual passa o neto dos Agravantes não é por falta de recurso financeiro, ao contrário, é por mera omissão de seu pai.
Nessas condições, requerem seja o presente recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência suplicada na inicial, determinando que o Agravado contrate professor(a) para auxiliar o menor nas tarefas escolares.
Síntese necessária.
Lançada decisão de ID 79672993 e posterior petição dos agravantes, estes retornaram para análise deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Pois bem, analisando detidamente os autos, é de fácil constatação que os fundamentos da decisão proferida no ID 79672993, que julgou o recurso de agravo de instrumento apresentado no ID 77801975 estão completamente dissociados da lide.
Na hipótese, a decisão de ID 79672993 incorreu em omissão e em erro material.
Enquanto se discute nos autos de origem, a possibilidade de contratação de professor para auxiliar o neto, a decisão monocrática apreciou matéria relativa a gratuidade da justiça, onde figuram partes diversas das tratadas nestes autos.
Assim, é de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade da decisão monocrática.
Por fim, o art. 282 do CPC dispõe que “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.
Com estas considerações determino:
a) a anulação do julgamento realizado no ID 79491477 e todos os atos decisórios subsequentes;
b) Inexistindo pedido de liminar, em análise preliminar e não preclusiva da questão, reputam-se presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, necessários para conhecimento do agravo na forma instrumental.
c) Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
d) Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =